Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713981-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALAN PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A decisão agravada indeferiu pedido de entrada, no presídio, da avó do agravante, atualmente com o cadastro de visitante suspenso (ID 16405341, p. 135). Sustenta o agravante que, em razão da pandemia causada pela covid-19, as visitas aos presídios foram suspensas e autorizada a entrada de familiares para entrega de dinheiro e itens pessoais aos presos. Ocorre que “não vem recebendo visitas regulares, não havendo nenhum cadastro ativo e autorizado no rol de visitantes do interno constante no SIAPEN” (ID 16405341, p. 6). Acrescenta que inviável a entrega pelo advogado, pois é patrocinado pela Defensoria Pública, que não tem estrutura para atender tal demanda. E não tem condições de contratar advogado particular para essa finalidade. Pretende seja concedida tutela provisória de urgência, garantindo-se-lhe, liminarmente, a entrega dos materiais pela visitante - avó. Em razão da pandemia da Covid-19, medidas têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. Assim, a suspensão de visitas tem por objetivo resguardar a saúde e integridade física do apenado. Em contrapartida, foram implantadas medidas a fim de minimizar os efeitos do encarceramento, entre elas a possibilidade de entrega de materiais e dinheiro aos presos, seguidos protocolos de segurança. Segundo prontuário detalhado da Subsecretaria do Sistema Penitenciário, o agravante tem oito visitantes com cadastro ativo, (ID 16405341, p. 14/6). Ainda que não tenha advogado particular, nada impede que, atendendo ao regramento da SESIPE, outro visitante cadastrado entregue materiais e dinheiro ao agravante. Indefiro a tutela provisória. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES